Tribunal: CARF
Processo: 10384.000015/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10384.000015/2010-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.955 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
CARLOS HENRIQUE DE ARAGAO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
AUTUAÇÃO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento fiscal amparado em descrição detalhada dos motivos que
levaram ao lançamento não padece de nulidade, em particular quando o
contribuinte autuado entende adequadamente que levou à exigência tributária.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. VALOR DISTRIBUÍDO ACIMA DO
LUCRO APURADO.
Os rendimentos, efetivamente pagos a sócios ou titular de empresa individual
que ultrapassarem o valor do lucro presumido deduzido do imposto sobre a
renda correspondente serão tributados na fonte e na declaração anual dos
referidos beneficiários..
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no
percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000015/2010-44
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000015/2010-44

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 08-26.087,
exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, fl. 138 a 152, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de acréscimo
patrimonial a descoberto.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi lavrado Auto de
Infração de IRPF, fls. 04/10, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, no valor de R$ 311.146,81.
Sobre o Imposto de Renda Suplementar foi lançada Multa de Oficio, no
percentual de 75%, no valor de R$ 233.360,10.
O crédito tributário totalizou, em 30/11/2009, o valor de R$ 631.316,87,
compreendendo: Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, Multa de Oficio e
Juros de Mora.
De acordo com o quadro Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
continuação do Auto de Infração, o crédito tributário é relativo ã Declaração de Ajuste
Anual do exercício financeiro de 2007, ano-calendário 2006, e decorreu de infração de
omissão de rendimentos, no valor de R$ 1.153.238,27, rendimentos recebidos por
sócio de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no Lucro
Presumido, excedente ao valor escriturado, nos termos do item 51 e parágrafos da
Instrução Normativa SRF ne 11/96, apurada através de ação de fiscalização externa
com Mandado de Procedimento Fiscal.
Do procedimento de fiscalização resultou infração de omissão de rendimentos,
relativamente â fonte pagadora Aragão Comércio de Alimentos Ltda, CNPJ n*
01.478.651'0001-54, da qual o senhor contribuinte era sócio.
A infração de omissão de rendimentos foi fundamentada:
1) no art. 39, inciso XXVII, do Decreto ne 3.000. de 1999 (RIR/99);
2) no art. 55, inciso XDC, do Decreto no 3.000. de 1999 (RIR'99);
3) no art. 662, do Decreto na 3.000, de 1999 (RIR,'99):
4) no item 51 e parágrafos da Instrução Normativa SRF no 11 '96: e
5) no art. 1o da Lei n° 11.311/2006.
Conforme a descrição dos fatos, a infração de omissão de rendimentos, no valor
de R$ 1.153.238,27, é um somatório de dois rendimentos: um valor de R$ 303.353,67,
recebido pelo senhor contribuinte, em 21/02/2006, e um valor de R$ 849.884,60,
recebido pelo senhor contribuinte, em 07/04/2006.
Conforme a contabilidade da empresa Aragão Comércio de Alimentos Ltda e a
Declaração de Ajuste Anual do senhor contribuinte, esses valores foram recebidos da
empresa Aragão Comércio de Alimentos Ltda, a titulo de empréstimos.
O autor do procedimento de fiscalização, após análise dos fatos, considerou que
esses valores foram recebidos a titulo de adiantamento de futura distribuição de lucros,
e que superaram o lucro presumido do período de apuração, devendo haver tributação.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000015/2010-44

Para uma melhor compreensão dos fatos que levaram á concepção de
recebimento de lucro ao invés de recebimento de empréstimo, por parte do autor do
procedimento de fiscalização, abaixo se transcrevem trechos da descrição dos fatos no
Auto de Infração:
Apesar de um pouco confusa a redação do e-mail acima é suficientemente clara
para informar que:
1 - A empresa Aragão Comércio de Alimentos Ltda era franqueada da Mac
Donalds e encerrou atividades no ano de 2002;
2 - Que no ano de 2006 recebeu valores da franqueadora a título de acertos
decorrentes do encerramento de atividade - rescisão:
3 - Que os valores recebidos não foram reconhecidos como receitas da empresa
e que foram depositados diretamente na conta bancária do sócio ora fiscalizado, que,
melhor dizendo, foram depositados diretamente nas contas dos sócios e de acordo com
rateio decidido por eles;
Portanto, tendo em vista que o sócio ora fiscalizado apropriou-se dos recursos
depositados em sua conta corrente, convertendo-os em aplicações financeiras,
aquisição de bens móveis e imóveis, fazendo "reserva" em moeda corrente e para
consumo, conclui-se que o recebeu com ânimo definitivo, DIRPF 2007, fla. 12 a 15, e
DIRPF 2008 e 2008, fls. 66 a 77.
O contribuinte ora fiscalizado enquanto empresário, sócio-gerente, e em acordo
com a outra sócia, Sra. Carla Ottoni Pereira da Silva, decidiu que os valores recebidos
por sua empresa seriam "repassados" diretamente para os seus patrimônios
individuais, sem nenhuma tributação na pessoa jurídica ou nas pessoas físicas.
O simples fato de os sócios terem dividido entre si os valores recebidos já afasta
a versão de "empréstimo". Não faz sentido uma empresa que pretendesse continuar em
atividade "desviar toda a sua receita para os sócios, deixando de honrar compromissos
básicos como o pagamento de tributos, e. se não pretendesse continuar, pior ainda, o
lógico seria a liquidação de todos os compromissos para a distribuição em definitivo
do que lucrasse Ainda que se admitisse uma "liberalidade" contrariando a lógica
comercial o empréstimo teria que ter data de vencimento, juros, amortizações, o
reconhecimento e tributação das receitas, tudo devidamente contabilizado.
Empréstimo, definitivamente, não foi.
Qualquer empresa, tributada com base no lucro presumido, pode transferir, sem
tributação na fonte, valores aos sócios a titulo de adiantamentos de lucros por conta de
períodos não encerrados. Ao final do período de apuração se houver lucro suficiente
(deduzido dos impostos da pessoa jurídica) o adiantamento será convertido em
distribuição daquele lucro. Se não for apurado lucro suficiente, a parcela excedente
sofrerá tributação na fonte e ajustada na declaração da pessoa física do ano seguinte
como rendimento tributável.
Considerando assim que os valores repassados pela empresa amoldam-se na
condição de adiantamentos para apuração futura do lucro presumido, tem-se a seguinte
situação:
1 - No dia 2l/02/2006. o fiscalizado recebeu depósito no valor de R$
303.353,67, que foi contabilizado na empresa como empréstimo, fl. 31, que
reclassificamos para adiantamento por conta período de apuração não encerrado (de 21
02 a 31/03/2006) e. em seguida, a partir de 31/03/2006, para rendimentos tributáveis
decorrente de lucros não realizados. No final do período de apuração, em 31/03/2006,
a empresa apurou o lucro presumido, que de acordo com a sua declaração DIPJ foi de
R$ 0,00, fl. 57, de 54 a 65, ou seja, não apurou lucro. Logo, o valor adiantado de R$
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000015/2010-44

303.353,67 tomou-se integralmente tributável na fonte. Como a empresa não fez a
retenção na fonte, o contribuinte ora fiscalizado deveria ter reconhecido esse valor na
sua declaração de ajuste do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, doc. fls. 12 a
15.
2 - No dia 07/04/2006, o fiscalizado recebeu outro depósito no valor de R$
849.884.60, fL 27. contabilizado na empresa como empréstimo, fl. 31, (valor
contabilizado diferente/maior) que reclassificamos para adiantamento por conta de
período de apuração não encerrado (de 07/04 a 30/06/2006) e. em seguida, a partir de
31/03/2006. para rendimentos tributáveis decorrente de lucros não realizados. No final
do período de apuração, em 30/06/2006, a empresa apurou o lucro presumido, que de
acordo com a sua declaração DIPJ foi de R$ 0,00, fl. 57, de 54 a 65, ou seja, não
apurou lucro. Logo, o valor adiantado de R$ 849.884.60, tomou-se integralmente
tributável na fonte. Como a empresa não fez a retenção na fonte, o contribuinte ora
fiscalizado deveria ter reconhecido esse valor na sua declaração de ajuste do exercício
de 2007, ano-calendário de 2006, doe. fls. 12 a 15.
Conforme a Declaração de Ajuste Anual, o senhor contribuinte é sócio da
empresa Aragão Comércio de Alimentos Ltda, e teria recebido dessa empresa, no ano-
calendário de 2006, empréstimos que totalizaram o valor de R$ R$ 1.153.238,27.
Na Declaração de Ajuste Anual, o senhor contribuinte não informou nenhum
rendimento tributável, informando, apenas, rendimentos isentos ou não tributáveis, no
valor total de R$ 350.000.00. Informou, também, rendimentos de aplicação financeira,
no valor total de RS 83.160,01.
A infração de omissão de rendimentos está relacionada â empresa Aragão
Comércio de Alimentos Ltda, da qual o senhor contribuinte era sócio. A empresa
Aragão Comércio de Alimentos Ltda apresentou Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica, DIPJ-2007, forma de tributação pelo Lucro
Presumido. Nessa DIPJ. relativamente ao ano-calendário de 2006, não houve
informação de receita bruta para nenhum dos períodos de apuração.
Conseqüentemente, não houve apuração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e nem
houve apuração de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido.
Conforme a descrição dos fatos, no Auto de Infração, a Declaração de Ajuste
Anual apresentava indício de variação patrimonial a descoberto, tendo-se verificado
aplicação financeira, aquisição de bens e dinheiro em espécie, em montante de RS
934.937.79, rendimentos isentos ou não tributáveis, em montante de RS 433.337.28 e
dividas e ônus reais em montante de RS 1.309.953,00. Inexistência de DIPJ que
pudesse justificar percepção de rendimentos isentos ou não tributáveis, lucros ou
dividendos. Variação patrimonial justificada por empréstimo da empresa Aragão
Comércio de Alimentos Ltda. Verificou-se que o contribuinte era sócio da empresa
Aragão Comércio de Alimentos Ltda e que essa empresa estava sem movimentação de
receita bruta, desde o ano de 2002, tendo apresentado Declarações de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica, DIPJ, dos exercícios financeiros de 2005, 2006
e 2007, sem informação de receita bruta, lucro presumido, e sem apuração de IRPJ e
CSLL.
Intimado a justificar a origem dos recursos das aplicações financeiras, o senhor
contribuinte apresentou resposta, esclarecendo:
1) recebimento de empréstimo da empresa Aragão Comércio de Aumentos
Ltda, no ano-calendário de 2006, em um montante de RS 1.153.238.27, totalizando
uma dívida de RS 1.929.515.94;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000015/2010-44

2) a empresa Aragão Comércio de Alimentos Ltda era franqueada da empresa
Mac Donalds, tendo encerrado suas atividades no ano de 2002;
3) a empresa Aragão Comércio de Alimentos Ltda recebeu, no ano-calendário
de 2006, da empresa Mac Donalds recurso financeiro em montante de RS
2.302.532.32. por conta de encerramento de contrato de franquia;
4) a empresa Aragão Comércio de Alimentos Ltda repassou o recurso recebido
da empresa Mac Donalds para os sócios: Carlos Henrique de Aragão Neto e Carla
Ottoni;
5) os recursos repassados foram feitos a titulo de empréstimos, conforme os
registros contábeis.
O autor do procedimento de fiscalização verificou que de fato o senhor
contribuinte recebeu da empresa Aragão Comércio de Alimentos Ltda, através de
depósito em conta corrente bancária, recurso em montante de R$ 1.309.953,39. e que
esses foram informados na Declaração de Ajuste Anual em Dividas e Ônus Reais.
O autor do procedimento de fiscalização considerou os recursos recebidos da
empresa Aragão Comercio de Alimentos Ltda, conforme o recibo, datado em 21 de
fevereiro de 2006, no valor de R$ 303.353,67, e o recibo, datado em 07 de abril de
2006, no valor de R$ S49.884.60. Com base na DIPJ da empresa Aragão Comércio de
Alimentos Ltda, apresentada pelo Lucro Presumido, considerou os recursos como
lucros distribuídos e em face da isenção tributou-os pelo fato dos recursos excederem
ao lucro presumido, que foi zero.
Em virtude dessa infração, a fiscalização apurou Imposto Suplementar, no valor
de RS 311.146,81.
Os dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicável e a fundamentação
legal encontram-se discriminados no Auto de Infração.
Inconformado com o Auto de Infração, do qual tomou ciência, em 22/12/2009.
Por via postal,. Aviso de recebimento anexado às fl 83/84, o senhor contribuinte
apresentou impugnação, em 14/10/2010, fls. 86/129, contestando o Auto de Infração,
argumentando, em preliminar, nulidade por cerceamento do direito de defesa, e, no
mérito, inexistência de infração de omissão de rendimentos, uma vez que a infração
foi caracterizada por presunção, não tendo havido variação patrimonial a descoberto e
nem falta de comprovação da origem dos depósitos bancários. Contestou contra o
lançamento da Multa de Ofício e da cobrança dos Juros de Mora, com base na Taxa
Selic.
A seguir se transcreve um trecho da impugnação relacionada ao mérito:
I - A empresa Aragão Comércio de Alimentos Ltda era franqueada da empresa
MC Donalds e encerrou suas atividades no ano de 2002; ficando de receber um fundo
de reembolso da empresa, o que só aconteceu em 2006.
II - Que no ano de 2006 recebeu valores da franqueadora a títulos de acerto
decorrentes do encerramento de atividades/ rescisão, o que não necessariamente eram
recursos que deveriam ser oferecidos a tributação na própria pessoa jurídica.
III - Que os valores recebidos não foram reconhecidos como receitas da
empresa, porque de fato não tratavam-se de valores a serem oferecidos mesmo a
tributação, e como a pessoa jurídica estava paralisada de fato os valores foram
depositados diretamente na conta bancária do sócio ora fiscalizado, que, melhor
dizendo, foram depositados diretamente nas contas dos sócios.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000015/2010-44

Desta forma não é verdade que o sócio ora fiscalizado apropriou-se dos recursos
depositados em sua conta corrente, apenas tomou emprestado da pessoa jurídica o que
redundou em conversão em aplicações financeiras, aquisição de bens móveis e
imóveis, fazendo "reserva" em moeda corrente e para consumo.
O fato de os sócios terem dividido entre si os valores não afasta a versão de
'empréstimo", como diz a autoridade Coatora. Contrariamente ao que ela mesmo
afirma faz sentido uma empresa que paralisou provisoriamente suas atividades confiar
seus recursos a seus sócios, e isto não significa evadir-se da tributação.
Não é legitimo que a autoridade afirme de forma depreciativa que a empresa fez
isto deixando de honrar compromissos básicos como o pagamento de impostos, e.
outros compromissos, o que é no mínimo uma presunção descabida. Assim foi
empréstimo, definitivamente.
A impugnação não foi anexado nenhum documento.
E o relatório.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, em razão das conclusões sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSJTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO PRESUMIDO. AUTO DE INFRAÇÃO
Pagamento feito a sócio de empresa tributada pelo lucro presumido que ultrapassar o
valor do lucro presumido não pode ser considerado como rendimento isento à luz do
que dispõe o inciso XXTX do art.39 do Decreto n8 3.000, de 1999.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo ã
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios calculados com base na taxa referencial do Selic. decorre de expressa
disposição legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário 2006
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE.
Não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235. de
1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 19 de agosto de 2013, conforme AR de fl. 157,
ainda inconformado, a contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 159 a 225, em 09 de
setembro de 2013, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões
do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000015/2010-44

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breves considerações e relato dos fatos, além de transcrição da descrição dos
fatos contida na Auto de Infração, a defesa passa a apresentar as alegações que, em suas
palavras, permitirá a conclusão de que o lançamento é indevido, incabível e improcedente e,
portanto, nulo de pleno direito.
Preliminares Relevantes Arguídas, com Fundamentos Jurídicos.
Afirma a defesa que o Acórdão recorrido se constitui de cópia fiel e literal do auto
de infração e que não conheceu de nenhum elemento das razões apresentadas na impugnação, do
que resulta em cerceamento do direito de defesa.
Afirma que o auto foi amparado em presunções, não tendo sido o contribuinte
autuado chamado a prestar esclarecimentos adicionais que se faziam necessários, dentre eles que
o valor em questão se tratava de devolução patrimonial de fundo de caução pelo encerramento da
franquia da McDonald’s e, desta forma, devidamente imunizadas de tributação, do que resulta a
improcedência do feito administrativo.
Assevera a defesa que, antes de adentrar efetivamente no mérito, mister tratar de
razões itens preliminares.
DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE – Aplicação de
Multa de 75,0%
Da Multa Confiscatória.
O recorrente se manifesta em dois momentos da peça recursal sobre a multa de
ofício, em uma delas, inclusive, tratando-a como multa exigida isoladamente.
Afirma a defesa que a Autoridade lançadora aplicou multas sobre imposto que, a
rigor, não é devido, o que grava o contribuinte de forma ilegal, impondo-lhe uma absurda multa
de 75% sobre uma base legal eleita sem qualquer base material justificada.
Sendo estas, em síntese, as alegações da defesa em relação à intitulada, temos que,
no que tange aos Princípio do Não Confisco ou da Capacidade Contributiva, não cabe ao
julgador administrativo fazer qualquer juízo, já que o efeito confiscatório de uma imposição é
uma diretriz que se dirige ao legislador. Uma vez positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal
avaliar eventual desproporcionalidade de seus reflexos sobre o patrimônio dos contribuinte, tudo
por conta da atividade vinculada e obrigatória de constituição do crédito tributário.
A multa de ofício em questão está devidamente prevista em lei (inciso I do art. 44
da Lei 9.430/96), não havendo decisão exarada pelo STF ou STJ na sistemática de recursos
repetitivos que imponha a este Conselho o reconhecimento de que o percentual de 75%
representa efeito confiscatório.
Portanto, considerando ainda o caráter vinculado da atividade administrativa ao
promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, e a previsão expressa da
penalidade de ofício no percentual imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), nego
provimento ao recurso voluntário neste tema por absoluta falta de amparo legal.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000015/2010-44

Quanto à alegação de sua incidência sobre tributo indevido, naturalmente, caso a
análise de mérito evidenciar incorreção no valor lançado, por consequência, tal conclusão se
refletirá no valor da multa de ofício, que será proporcional ao montante do crédito tributário
considerado exigível.
Por fim, quanto à compatibilidade da previsão legal que estabelece a penalidade
em tela à Constituição Federal, conforme se verificar pelo teor da Súmula Carf no 02, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nada a prover no presente tema.
Dos Juros de Mora.
Os argumentos da defesa no presente tema se aproximam dos expressos no item
anterior, assim, da mesma forma, não cabe e esta Corte administrativa entender como indevido
uma exigência devidamente prevista em lei. Até porque se trata de matéria sobre a qual o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo,
inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo
conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Mais uma vez, quanto à alegação de sua incidência sobre tributo indevido,
naturalmente, caso a análise de mérito evidenciar incorreção no valor lançado, por consequência,
tal conclusão se refletirá no valor dos juros de mora, que será proporcional ao montante do
crédito tributário considerado exigível.
Portanto, nada a prover.
Ato Administrativo Ineficaz Súmulas 346 e 473 do STF.
Neste tópico a defesa apenas afirma que o Auto de Infração não têm os
pressupostos indispensáveis à sua manutenção, ferindo a citadas Súmulas, sendo ineficaz por não
obedecer ao Princípio da Legalidade, por não apresentar formalidades obrigatórias e por ferir
garantias individuais, questões que serão adiante tratadas.
Ato Administrativo e Princípio da Legalidade
Neste tema, a defesa trata conceitualmente características indispensáveis de um
Ato Administrativo Fiscal, mas não aponta objetivamente qual fato macula o lançamento em
questão. Aparentemente, são falhas que serão tratadas no mérito da celeuma fiscal, veiculadas a
partir do tópico a seguir.
Mérito do Recurso Voluntário e o Decisório do Acórdão 08.26.087.
Sustenta a defesa que a autuação carece de maior clareza quanto à origem da
diferença considerada devida a título de Imposto de Renda, o que dificulta a defesa, compromete
a seriedade do procedimento e conduz à nulidade do lançamento.
Sintetizadas as razões da defesa, é fato que não se sustentam seus argumentos
recursais. A origem da autuação se apresenta com elementar clareza. Uma pessoa jurídica, cujo
patrimônio não se confunde com os dos sócios, repassa a estes valores de receita que recebe sem
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000015/2010-44

ter apurado um único centavo de lucro no período, o que evidencia que os valores em questão
são tudo, menos distribuição de lucro apurado no período.
Daí, a defesa, inicialmente, alega que foram empréstimos, mas resta evidente que
não há qualquer intenção de, em algum momento, recompor o património da citada pessoa
jurídica. Assim, considerou o Auditor-Fiscal que o repasse tem natureza de lucro distribuído em
excesso ao apurado no período, sobre os quais deve incidir tributação.
Se está certo ou não o procedimento fiscal, é outra coisa, mas não se mostra
razoável conceber que não há clareza na autuação ou que a apuração fiscal gerou alguma
dificuldade para a defesa ou comprometeu a seriedade da autuação.
Nada a prover.
Do Objeto da Autuação.
Afirma a defesa que a autuação decorre da acusação fiscal da omissão de
rendimentos, incidindo tributação sobre valores supridos por pessoa jurídica a seus sócios, de
forma regular.
Após, afirma que a citada PJ estava inativa desde 2002, afirma que não
necessariamente os recursos dela advindos teriam que se referir a receita a tributar na própria PJ,
informando que os valores recebidos decorreram de reembolso de recursos caucionados para uso
da marca.
Relembra que o Agente Fiscal considerou que não havia apuração de lucro capaz
de ensejar sua distribuição aos sócios. Assim, todo o valor recebido, que excedeu ao valor
escriturado, deveria ser tributado. Ocorre que se erguem obstáculos de ordem legal
intransponíveis à autuação fiscal, que torna o auto de infração nulo de pleno direito.
Neste tema, este Relator deixa de tecer considerações, pois não há pleito
específico ou mesmo indicação de quais seriam tais obstáculos. Decerto, aparecerão no curso da
análise do recurso voluntário.
Assim, nada a prover.
A INSUBSISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO FISCAL
DA IRREGULARIDADE FORMAL
Mais uma vez sustenta a defesa que não há clareza no lançamento, que se valeu de
indícios, amostragens, apurando irregularidades em tese, denotando a nulidade do lançamento.
Sustenta o recorrente que o lançamento não faz prova real da omissão da receita e
o Acórdão recorrido comete a mesma impropriedade. Questiona onde estaria a variação
patrimonial a descoberto.
Afirma a existência de incorreção no Acórdão que afirmou que a autuação não
trata de evolução patrimonial a descoberto ou mesmo de depósitos de origem não identificada,
pois quem está sendo autuado é o contribuinte pessoa física, sobre o qual se questiona a origem
dos recursos omitidos.
Questiona como poderia ser considerado com antecipação do lucro no período não
enquadrada em hipótese de isenção. Ademais, reputa absurda a afirmação fiscal de que os
valores recebidos não ser caracterizavam como empréstimo.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000015/2010-44

Aponta supostas contradições da decisão recorrida, que se constituiu de mera
cópia da acusação fiscal. Assim, requer que se reconheça a nulidade do lançamento, pois não se
julgou fatos verdadeiros e tão somente a aparência dos mesmos.
Sintetizadas as razões da defesa, não fazem o menor sentido os apelos recursais. A
motivo que levou à lavratura do Auto de Infração está, como já dito acima, muito claro, tendo a
defesa amplo conhecimento deste, tanto que a todo momento a peça recursal repete o que levou à
imputação fiscal.
O lançamento não considerou amostragens ou indícios, ou tratou de irregularidade
em tese. Apontou objetivamente a base de cálculo do tributo lançado e o porque considerou tal
valor como tributável.
Não houve lançamento baseado em acréscimo patrimonial a descoberto, tampouco
incidente sobre depósito bancários de origem não identificada. Não se trata de lançamento
baseado em presunção legal, mas apenas na constatação de que o recorrente teria recebido
valores, em duas oportunidades, encobertos por operações que a fiscalização, no exercício de seu
mister, entendeu que não se tratavam de empréstimos, tampouco de lucros distribuídos. Assim,
mais uma vez, não há nulidade no lançamento.
O que resta à defesa é apontar elementos que possam desconstruir a conclusão
fiscal de que a natureza do numerário em questão é de rendimentos tributáveis. Ocorre que já
estamos na 25a página da peça recursal e a própria defesa ainda não apresentou, com clareza e
objetividade, sua linha de ação.
Assim, nada a prover neste tema.
DA IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE AUMENTO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO E DE OMISSÃO DE RECEITA COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUÍREM FATO
GERADOR DO IRPF.
No presente tema, ressalta este Relator que a análise das alegações da defesa se
mostra bastante prejudicada, pois o recorrente insiste em não dizer o que pretende, continuando a
tratar de fatos inexistentes, nos autos, como a tal evolução patrimonial a descoberto ou omissão
de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada. Mais uma vez repete-se:
o lançamento em tela não decorre de presunção legal, mas da identificação efetiva da recepção
de valores de PJ que a fiscalização considerou como “rendimentos atribuídos a sócios de
empresas - lucro (real, arbitrado ou presumido) distribuído a sócio ou acionista excedente ao
escriturado”.
Assim, os argumentos sobre acréscimo patrimonial a descoberto ou sobre
depósitos bancários de origem não identificada serão desconsiderados, já que incompatíveis com
o lançamento em tela.
O recorrente afirma, em uma extensa e prolixa descrição, que a autoridade fiscal
não consegue demonstrar que o recurso movimentado é produto de evasão da tributação. Diz,
ainda, que o Acórdão é “super confuso”. Sustenta que a pessoa jurídica, mesmo inativa, pode
receber valores de naturezas diversas e, da mesma forma, poderia formalizar empréstimos.
A defesa se prende quase que exclusivamente em repetições de afirmações
anteriores que nada se relaciona com o que se tem nos autos e, ainda, de forma absolutamente
surpreendente, afirma que é prolixa a acuação fiscal e é confusa a Decisão recorrida.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000015/2010-44

Em boa parte do tema, o recorrente busca a desconstituição do lançamento
amparada em fatos relacionados a lançamentos efetuados com base em extratos bancários, o que,
mais uma vez, não é o caso dos autos. O lançamento se baseou em documentação apresentada
pelo próprio autuado.
Assim, nada a prover.
DA ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO EM RAZÃO DO DISPOSTO NO
ART. 807 DO RIR/99
DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 42, §3o, INCISO I, DA LEI 9.430/96.
Afirma a defesa que a Autoridade lançadora não trouxe em seu relatório um dado
de extrema relevância, que seria apontar onde está materializada a variação patrimonial a
descoberto e onde está caracterizado que os recursos na conta do contribuinte não foram
submetidos à tributação.
Alega que seria necessário comparar os recursos identificados com a declaração
de bens do autuado para concluir se houve algum acréscimo patrimonial a descoberto.
Ora, inacreditavelmente, mais uma vez, a defesa volta à questão do acréscimo
patrimonial a descoberto e dos depósitos de origem não identificada. Chega-se a dedicar um
capítulo inteiro da defesa para tratar do art. 42 da lei 9.430/96.
Por fim, em tópico intitulado CONCLUSÕES, a defesa trata de presunções e
outros conceitos correlatos a lançamento que não consta dos autos.
Por questão meramente didática, vale repisar que os lançamentos lastreados em
acréscimo patrimonial a descoberto ou em depósitos bancários de origem não identificada
decorrem de presunção legal, que, a partir do conhecimento de um fato, infere-se a existência de
outro.
No caso da evolução patrimonial a descoberto, a partir das dispêndios/aplicações
identificadas, quando estas se mostrarem superiores à origens de recursos declarada, presume-se
que rendimentos foram omitidos. Afinal, para fazer face a tais dispêndios/aplicações, foram
necessários recursos que não teriam sido oportunamente oferecidos à tributação.
Da mesma forma, no caso de depósitos bancários de origem não comprovada, a
presunção de omissão de rendimento decorre exatamente da falta de comprovação da origem do
numerário, sem a qual não se pode avançar para identificar a natureza dos recursos.
Assim, pela última vez, não estamos diante de um lançamento lastreado em
qualquer uma destas duas presunções.
Tendo em vista a evidente impropriedade dos argumentos recursais, que se vale,
quase que exclusivamente, de alegações que não se amoldam ao caso concreto, evidenciando que
o recorrente caminha por trilhas por ele desconhecidas, e considerando que este Relator não está
obrigado a rebater ponto a ponto as alegações recursais, é relevante destacar o que se segue.
O que se vê da análise dos autos é que o contribuinte, no ano de 2006, declarou ter
aumentado seu patrimônio de R$ 453.000,00 para R$ 1.447.248,11. O Dossiê de fl. 18 evidencia
detalhes da evolução patrimonial em tela, apontando que esta foi justificada com dívidas não
bancárias informadas em DIRPF.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000015/2010-44

Realmente, o fato que justificou tal evolução patrimonial foi, basicamente, o
aumento de seu endividamento junto à empresa Aragão Comércio de Alimentos Ltda, cujo
débito no período aumentou em mais de R$ 1.309.953,00. fl. 15.
Após intimação para apresentar informações à fiscalização, dentre elas as relativas
ao citado empréstimo, inicialmente a defesa apresentou alguma dificuldade, o que levou a
fiscalização a acenar com a possibilidade de efetuar o lançamento com base em presunção legal,
conforme se verifica no Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fl. 25/26.
Ocorre que o contribuinte apresentou novos elementos, conforme se vê as fl.
29/43, com destaque para os recibos de fl. 30 e 31, que indicam que o fiscalizado recebeu, a
título de empréstimos as importâncias de R$ 303.353,67 e R$ 849.884,60. Ademais, o
fiscalizado apresentou registros contábeis da empresa da qual se originaram os valores em tela.
Assim, o Agente fiscal abandonou a possibilidade originária para lançamento com base em
presunção legal e passou a apurar a efetiva natureza dos rendimentos recebidos.
Novamente intimado a apresentar esclarecimentos adicionais, já que os registros
contábeis não se compatibilizaram com os valores recebidos, fl. 44, tendo sido apresentada a
explicação de fl. 47, que apenas afirma que, na negociação de encerramento das atividades como
franqueado McDonald’s, ocorreu o recebimento por parte da empresa de uma restituição,
mediante depósito em conta do sócio.
Toda a operação está detalhadamente relatada na Descrição dos Fatos de fl. 6 a
10, tendo a fiscalização apontado que os valores recebidos pela empresa foram apropriados pelos
seus sócios, em comum acordo, revelando operação que se afasta da essência de empréstimo.
A Autoridade lançadora asseverou, com razão, que o correto seria os valores
serem contabilizados para fazer face às operações e obrigações da empresa, real proprietária do
numerário, para, se fosse o caso, apurar-se o valor definitivo de lucro para, então, promover sua
distribuição ou o extinção voluntária da empresa, com devolução do capital remanescente aos
sócios.
A partir daí, o Agente fiscal considerou o numerário como adiantamento de lucro,
por conta do período de apuração não encerrado e, em seguida, em razão do encerramento do
período de apuração com apuração de lucro igual a zero, os valores foram considerados como
rendimentos tributáveis decorrente de lucros não realizados.
Sobre o tema, ao tratar das demais obrigações das pessoas jurídicas optantes pela
tributação com base no lucro presumido, assim dispõe a lei no 8.541/1992 (inciso XIX do art. 55
do RIR/99.
Art. 20. Os rendimentos, efetivamente pagos a sócios ou titular de empresa individual e
escriturados nos livros indicados no art. 18, inciso I, desta lei, que ultrapassarem o valor
do lucro presumido deduzido do imposto sobre a renda correspondente serão tributados
na fonte e na declaração anual dos referidos beneficiários.
Portanto, inequívoco que o lançamento está devidamente alicerçado na legislação
de regência, sendo absolutamente pertinente a constatação da autoridade lançadora de que, na
essência, o recebimento dos valores em questão nada tem a ver com empréstimo, já que não há
indicação de que os valores em questão poderiam, um dia, retornar ao patrimônio da empresa.
Assim, identificada com clareza a materialidade tributária, tendo sido apontada a
legislação correlata, não há retoques a serem efetuados no lançamento ou na decisão recorrida.
Conclusão:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000015/2010-44

Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital